Tribunal: STF
Processo: RHC 171495
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE EXTORSÃO. MAUS ANTECEDENTES. ALCANCE DO PERÍODO DEPURADOR. CONDENAÇÃO PRETÉRITA QUE É VÁLIDA PARA AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CADUCIDADE QUINQUENAL QUE NÃO SE APLICA AOS MAUS ANTECEDENTES. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.